Tribunal: TJSP
Processo: 1006779-89.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CONSÓRCIO. Imóvel. Ação de reparação de danos. Hipótese em que os autores foram contemplados por sorteio mas a administradora recusou-se a liberar a carta de crédito ao argumento de que existia à época restrição cadastral em nome das empresas das quais os autores figuram como sócios e que não participam do contrato. Descabimento. Ilegitimidade da recusa. Encargos inerentes ao financiamento do

Ementa:

CONSÓRCIO. Imóvel. Ação de reparação de danos. Hipótese em que os autores foram contemplados por sorteio mas a administradora recusou-se a liberar a carta de crédito ao argumento de que existia à época restrição cadastral em nome das empresas das quais os autores figuram como sócios e que não participam do contrato. Descabimento. Ilegitimidade da recusa. Encargos inerentes ao financiamento do imóvel dado em garantia que foram suportados pelos autores durante o período em que a ré se recusou a efetuar a liberação do crédito, que seria por eles utilizado para quitação do contrato. Ressarcimento determinado (R$ 40.237,75). Danos morais indenizáveis, de igual modo, caracterizados, porque resultantes de abusiva recusa de liberação da carta de crédito. Indenização, arbitrada na sentença em R$ 20.000,00, reduzida para R$ 10.000,00. Sentença reformada, neste ponto. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em menor extensão. Recurso interposto pela ré provido, em parte.

MULTA. Contrato de consórcio. Penalidade por infração contratual expressamente prevista no ajuste em importe equivalente a 5% (cinco por cento) do valor até então adimplido pelos consorciados. Descabimento de sua majoração para 10%. Sentença mantida. Recurso interposto pelos autores improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso interposto pelos autores e deram provimento, em parte, ao recurso manifestado pela ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1006779-89.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
apelantes/apelados RAFAEL MUNHOZ MANSBERGER e MICHELLE RACHEL
ROSA MANSBERGER, é apelada/apelante EMBRACON ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIO LTDA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso interposto
pelos autores e deram provimento, em parte, ao recurso manifestado pela ré.V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 36875
APELAÇÃO N. 1006779-89.2018.8.26.0529
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ANDRÉ YUKIO OGATA
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: RAFAEL MUNHOZ
MANSBERGER, MICHELLE RACHEL ROSA MANSBERGER E
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
CONSÓRCIO. Imóvel. Ação de reparação de danos.
Hipótese em que os autores foram contemplados por
sorteio mas a administradora recusou-se a liberar a
carta de crédito ao argumento de que existia à época
restrição cadastral em nome das empresas das quais os
autores figuram como sócios e que não participam do
contrato. Descabimento. Ilegitimidade da recusa.
Encargos inerentes ao financiamento do imóvel dado
em garantia que foram suportados pelos autores
durante o período em que a ré se recusou a efetuar a
liberação do crédito, que seria por eles utilizado para
quitação do contrato. Ressarcimento determinado (R$
40.237,75). Danos morais indenizáveis, de igual modo,
caracterizados, porque resultantes de abusiva recusa de
liberação da carta de crédito. Indenização, arbitrada na
sentença em R$ 20.000,00, reduzida para R$ 10.000,00.
Sentença reformada, neste ponto. Pedido inicial julgado
parcialmente procedente, mas em menor extensão.
Recurso interposto pela ré provido, em parte.
MULTA. Contrato de consórcio. Penalidade por
infração contratual expressamente prevista no ajuste
em importe equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
até então adimplido pelos consorciados. Descabimento
de sua majoração para 10%. Sentença mantida.
Recurso interposto pelos autores improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso interposto
pelos autores e deram provimento, em parte, ao recurso
manifestado pela ré.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 193/199, de relatório adotado, que, em ação de reparação de danos,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
Recorrem os autores, sustentando, em síntese, que a cláusula
41.1 do contrato celebrado pelas partes prevê que a infração contratual decorrente da
ausência do pagamento das parcelas do consórcio resulta no pagamento de multa
equivalente a 10% sobre o valor total a ser integralizado, sendo de rigor, então, seja
à ré condenada ao pagamento da multa neste mesmo percentual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em seu recurso, aduz a ré, em resumo, que houve legítima
recusa ao pagamento do crédito, uma vez que existiam diversas restrições ao nome
das empresas das quais os autores eram sócios, tendo sido liberada a carta de crédito
somente em 16/07/2018, quando não se verificou mais nenhum apontamento
restritivo. Acrescenta que, depois disso, os documentos enviados pelos autores
apresentaram diversas divergências, tendo eles efetuado a regularização devida
apenas em 23/05/2018, não havendo então qualquer responsabilidade de sua parte no
atraso da liberação da carta de crédito. Por este motivo, não há se falar em sua
condenação ao pagamento de multa, muito menos de ressarcimento de danos
materiais ou indenização por danos morais. Pondera que a situação retratada nos
autos não passou de mero aborrecimento, sequer tendo os autores demonstrado o
abalo moral alegadamente suportado. Requer, portanto, seja acolhido o recurso e
julgado improcedente o pedido inicial ou, ao menos, reduzido o valor da
indenização por danos morais arbitrado na sentença, porque excessivo.
Os recursos são tempestivos e foram preparados, mas
respondido apenas o da ré.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de reparação de danos,
fundamentado o pedido inicial na alegação dos autores de que celebraram com a ré
um contrato de consórcio para aquisição de bem imóvel, em 14 de outubro de 2010,
tendo sido contemplados por sorteio em 26 de setembro de 2016; no entanto, a ré se
negou a liberar o crédito com base em exigências não contidas no contrato, somente
o fazendo quase dois anos depois, em 16 de julho de 2018; em razão disso, tiveram
que arcar com o pagamento dos encargos de financiamento do imóvel durante todo o
período de inércia da ré, no valor total de R$ 40.237,75, o que não seria devido, pois
o valor do crédito seria utilizado para a quitação do contrato; postularam a
condenação da ré ao pagamento da multa contratual de 10% sobre o valor do
crédito, conforme previsto no contrato celebrado pelas partes, bem assim o
ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 40.237,75, corrigidos e acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês, e indenização por danos morais em valor
equivalente a trinta salários mínimos.
O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, para o
fim de condenar a ré ao ressarcimento dos danos materiais valor de R$ 40.237,75,
corrigidos desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, ao pagamento da multa equivalente a 5% sobre o valor total
adimplido até a data da contemplação e indenização por danos morais no valor de
R$ 20.000,00, condenada ainda a ré, ainda, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o
valor da condenação.
Nego provimento ao recurso interposto pelos autores e dou
provimento, em parte, ao recurso manifestado pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, a consideração no sentido de que se cuida aqui de
relação jurídica de consumo, bem assim que o caso justifica a inversão do ônus
probatório e que, ainda que assim não fosse, incumbia à ré produzir prova dos fatos
extintivos, modificativos ou impeditivos do direito dos autores, de sorte que era
imprescindível, para que pudesse resultar desprestigiada a veracidade da postulação
inicial, a apresentação de prova cabal acerca da legitimidade de sua recusa na
liberação imediata da carta de crédito, resultante de contemplação, relativa ao
contrato de consórcio de imóvel celebrado pelas partes.
Aduziu a administradora do consórcio em sua defesa que se
recursou a efetuar o pronto pagamento do crédito aos autores em virtude da
verificação de restrição cadastral em nome das empresas das quais eram eles sócios,
amparando a legitimidade de sua conduta nas disposições contidas nas cláusulas
33.2.1 e 33.2.2 do contrato em exame na causa.
Ocorre, no entanto, que, na data da contemplação, inexistia
restrição cadastral ao nome dos autores, não se justificando a argumentação da ré no
que tange à existência de registros desabonadores em nome das pessoas jurídicas das
quais são eles sócios, porque, além de não figurarem elas [pessoas jurídicas] como
partes no contrato de consórcio, sendo certo que a pessoa jurídica não se confunde
com as pessoas físicas integrantes de seu quadro societário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste passo, consoante assentado com propriedade pelo
magistrado, “de fato, compulsando os documentos juntados aos autos, há previsão
contratual no sentido de que A ADMINISTRADORA poderá, havendo restrições ao
crédito do CONSORCIADO nos órgãos de proteção ao crédito e/ou insubsistentes
as garantia necessárias ao pagamento do saldo devedor, negar a utilização do crédito
até que sejam sanadas as respectivas condições e/ou até a amortização do saldo
devedor (...) (Cláusula 33.4 - fls. 124). Contudo, com relação à primeira hipótese
permissiva para negativa do prêmio, limita-se a administradora de consórcio a arguir
restrições envolvendo pessoas jurídicas totalmente alheias à relação contratual. Nota-
se que a ré baseia a recusa de liberação do crédito na existência de processos
judiciais e de protestos relacionados a pessoas jurídicas que possuem em seu quadro
societário os autores. No entanto, a pessoa jurídica consiste em complexo de direitos
e obrigações, dotado de personalidade própria, de individualidade, reconhecida pela
legislação e que, por definição, não se confunde com a pessoa natural. Neste sentido,
inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já dispôs que “os direitos e obrigações da
pessoa jurídica não se confundem com os das pessoas físicas dos seus sócios (STJ -
3a T. - REsp 1.176.495/RS - Rel. Min. Nancy Andrighi - j. 28.08.2012 Dje.
05.09.2012). Destarte, as supostas restrições havidas pelas pessoas jurídicas
referidas não poderiam ser consideradas como justificativa para negar ou postergar a
entrega do prêmio ao consorciado, uma vez que não podem e nem devem refletir na
relação contratual havida entre as partes. Vale ressaltar, a parte ré deixou de trazer
qualquer documento capaz de corroborar a existência de restrições em nome do
consorciado, lembrando-se que, tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo
passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial
(artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil combinado com o artigo 6o,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor).” (fls. 194/195).
No mais, vale considerar que também não merece acolhida a
argumentação da ré no sentido de que a demora para a liberação do crédito tenha se
dado por culpa exclusiva dos autores, em razão de divergências encontradas nos
documentos por eles fornecidos, haja vista que aludida documentação foi exigida
pela ré muito tempo depois da contemplação, ou seja, apenas em 28/03/2018, e
somente quando não mais verificou a existência de restrição ao nome das empresas
em que os autores integram o quadro social, circunstância que, consoante já
ressaltado, não se prestaria a justificar a recusa à liberação imediata da carta de
crédito.
Destarte, não havendo nos autos prova da existência de
restrição cadastral ao nome dos autores ou mesmo que fossem insubsistentes as
garantias necessárias ao pagamento do saldo devedor (cláusula 33.4, do contrato de
consórcio celebrado pelas partes), tem-se como ilegítima a conduta da ré em recusar
o pagamento imediato do crédito a que faziam jus os autores por contemplação no
grupo consorcial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem por isso, à falta de liberação imediata do valor do
crédito a que teriam direito os autores [cujo valor seria utilizado para quitação do
contrato de financiamento do imóvel dado em garantia ao ajuste estabelecido pelas
partes], por culpa exclusiva da ré, de rigor era mesmo sua condenação ao pagamento
do valor despendido pelos autores durante todo aquele período, o que, aliás, sequer
foi impugnado especificamente pela ré (fls. 58/60).
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E
MORAL JULGADA IMPROCEDENTE relação de consumo responsabilidade
objetiva artigo 14 do CDC atraso na liberação da carta de crédito (...)
responsabilidade da apelada evidenciada. DANO MATERIAL pagamento da
segunda parcela ao vendedor do imóvel que deveria ter sido efetuado em 28/06/2011
e ocorreu somente em 03/08/2011 atraso no pagamento da segunda parcela que
implicou o acréscimo de multa e encargos condenação da apelada no pagamento
do
valor
de
R$
17.899,69
que
se
impõe.
(...).”
(Apelação
n.
1015940-49.2014.8.26.0114; Rel. Des. Castro Figliolia, j. 10/01/2020).
“CONSÓRCIO. Bem imóvel. Contemplação. Recusa na
liberação do crédito sob o fundamento de ausência de infraestrutura do loteamento.
Abusividade reconhecida. Sentença mantida. Recurso da ré não provido. CARTA
DE CRÉDITO. SENTENÇA. Condenação consistente na liberação do crédito, se
preenchidos os demais requisitos contratuais. Pronunciamento judicial que não
poderia ficar subordinado a evento futuro e incerto. Inteligência ao artigo 492,
parágrafo único, do CPC. Sentença parcialmente anulada, de ofício. CARTA DE
CRÉDITO. Pedido de liberação que se revela de cunho indenizatório. Autores que
pretendem o recebimento do montante. Inviabilização do cumprimento do contrato.
Resolução do contrato proclamada. Devida a restituição imediata dos valores pagos,
sem descontos, já que se reconhece a culpa da administradora de consórcio.
Sentença reformada. Recurso dos autores parcialmente provido. DANOS
MATERIAIS. Prejuízos advindos da recusa na entrega do crédito. Danos materiais
devidos. Sentença mantida. Recurso da ré não provido. (...).” (Apelação n.
0001939-45.2015.8.26.0404; Rel. Des. Fernando Sastre Redondo; j. 23/10/2018).
E, de igual modo, os danos morais indenizáveis resultaram
cabalmente comprovados nestes autos, haja vista que não remanesce dúvida no
sentido de que a recusa injustificada de liberação da carta de crédito após
contemplação, em virtude da existência de restrição ao nome de quem não era parte
no contrato de consórcio, importa em sério transtorno, qualificado por sua
abusividade, que se denota hábil a provocar sofrimento psíquico que molesta
direitos inerentes à personalidade, vulnerando seu patrimônio moral, a justificar a
reparação almejada, desnecessária a prova do prejuízo.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Consórcio de Imóveis Negativa de liberação de carta de
crédito - Rescisão de contrato - Restituição dos valores pagos Dano moral. 1. A
injusta recusa na liberação de carta de crédito constitui causa motivadora da rescisão
do contrato de consórcio, com a consequente obrigação de restituição dos valores
pagos, sem deduções contratuais. 2. Danos morais. Autor que sofreu angústia
característica de dano moral com a negativa de liberação do crédito pretendido.
Circunstância que superou o limite do mero aborrecimento. 3. Para a fixação do
quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas
condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano,
atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (...).” (Apelação n.
1002189-26.2017.8.26.0005; Rel. Des. Itamar Gaino; j. 09/12/2018).
“Obrigação de fazer c. c. indenização por danos morais e
materiais e pedido de antecipação de tutela. Sentença de improcedência. Apelo do
autor. Relação consumerista. Inteligência do art. 51, inciso IV, do CDC. Autor que
demonstrou boa-fé e idoneidade financeira. Carta de crédito que deve ser liberada.
Contrato que prevê a alienação fiduciária do veículo. Cláusulas contratuais.
Imposição de outras garantias. Exigências abusivas. Nulidade. Responsabilidade do
fornecedor. Art. 14 do CDC. Danos morais. Legítima expectativa frustrada. Situação
que ultrapassa o mero aborrecimento. 'Quantum' fixado em R$ 5.000,00. Sentença
reformada. Recurso provido.” (Apel. 4008366-14.2013.8.26.0451, Rel. Des. Virgílio
de Oliveira Junior, j. 09-09-2015).
E, uma vez caracterizados os danos morais indenizáveis,
resultantes de abusiva recusa na liberação de carta de crédito após contemplação dos
consorciados, cumpre ter em conta que indenização dessa natureza deve ser
estabelecida em patamar moderado e adequado à espécie, adotando-se critério que
afaste a possibilidade de que a reparação do dano alcance contorno de
enriquecimento ilícito, mas, considerando o aspecto inibitório da condenação, em
relação à autora do ilícito, a fim de que melhor avaliem seus procedimentos, não se
olvide, de outra parte, do caráter compensatório da reparação, de molde a
possibilitar sentimento que se preste ao menos a mitigar o constrangimento
experimentado pelos lesados.
Mas, em atenção a essa diretriz e consideradas as
peculiaridades do caso em análise, reputo adequada a redução da indenização para o
importe de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente a partir da data do acórdão,
mesmo porque “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
em 20/09/01).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, não merece acolhida o recurso interposto pelos
autores no ponto em que preconiza que a multa aplicada à ré deva corresponder a
10% sobre o valor total integralizado, porque a penalidade por infração contratual
está expressamente prevista no ajuste na cláusula 45a, sendo convencionada a “multa
de 5% (cinco por cento) sobre o valor total até então contribuído na cota de
consórcio em que se figurar eventual infração ao contrato, que será imposta à parte
que der causa ao descumprimento de quaisquer cláusulas do contrato de consórcio,
em todos os seus termos, excetuando-se a situação prevista para a cláusula 39a, que
já dispõe sanções nas cláusulas 41a e 42.” (fls. 127).
Vale considerar, por fim, que a penalidade prevista na
cláusula 39a, invocada em seu prol pelos autores, é aplicável somente ao caso de
exclusão de consorciado por falta de pagamento das contribuições mensais,
insolvência, falsificação de documento ou qualquer ato que venha a lesar o grupo de
consórcio.
Em suma, acolho em parte apenas o recurso interposto pela
ré e tão somente para reduzir a indenização por danos morais para o importe de R$
10.000,00, mantida, no mais, a r. sentença. Majoro os honorários devidos ao
advogado dos autores para 15% sobre o valor atualizado da condenação, fixados os
honorários recursais devidos ao advogado da ré em 10% sobre o proveito econômico
obtido com o provimento parcial deste recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pelos
autores e dou provimento, em parte, ao recurso manifestado pela ré.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)